Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0731264-71.2023.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PRISCILA FATIMA PINHEIRO DE SIQUEIRA BASTOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 2a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 28/1/2026 a 5/2/2026 e incluir em pauta presencial. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora